Tribunal: TJSP
Processo: 0005454-33.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO BEM LANÇADA. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO NÃO PROVIDO.